Tribunal: TJPA
Processo: 0002121-09.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002121-09.2020.8.14.0010

RECORRENTE: JOELCIO BARRETO GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE. APELAÇÃO INTEPOSTA TEMPESTIVAMENTE. IRRENUNCIABILIDADE DO DIREITO DE RECORRER PELO RÉU. PREVALÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso fora interposto dentro do prazo legal pela defensoria pública, devendo este ser recebido pelo juízo de primeiro grau.

2. Havendo divergência entre a vontade do apenado que renunciou ao seu direito de recorrer da condenação e seu defensor que interpôs apelação, prevalece a vontade da defesa técnica pois esta, , em tese, está em melhores condições de aferir necessidade e utilidade da impugnação, prestigiando-se o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais das Cortes Superiores.

3. Inteligência do enunciado da Súmula 705, do Supremo Tribunal Federal.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA QUE O JUÍZO RECEBA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto por
JOELCIO BARRETO GONÇALVES
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves que deixou de receber a apelação interposta pela Defensoria Pública ante a sua intempestividade, conforme Certidão acostada à fl. 294 do PJe.

Alega a defesa do recorrente, que o magistrado primevo deixou de receber o recurso de apelação ao argumento de que o advogado particular deixou passar
in albis
o prazo para apresentar a apelação, bem como ao ser intimado pessoalmente, o acusado informou expressamente que não desejava recorrer da sentença condenatória.

Entretanto, entende a defesa que tal decisão causou cerceamento de defesa, à medida que priva o apelante do direito ao contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

Alega ainda, que o prejuízo causado ao apelante pela decisão do juízo
a quo
, fora incomensurável, tendo em vista que lhe fora amputado o direito de ver apreciado seu inconformismo neste segundo grau de jurisdição.

Ao final, requer o provimento do recurso em sentido estrito para o fim de determinar a admissibilidade do recurso interposto pelo recorrente, eis que interposto dentro do prazo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (fls. 318/320).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão guerreada, determinando a remessa dos autos a este Tribunal (fl. 321/322).

O feito fora inicialmente distribuído para a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que determinou a remessa dos autos à minha relatoria, tendo em vista minha prevenção por ter julgado o HC nº 0807272-50.2020.8.14.0000.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 08/11/2021, acatei a prevenção e, determinei a remessa dos autos ao custos legis para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida
.

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Alega a Defensoria Pública que houve cerceamento de defesa, haja vista que o recurso de apelação interposto não teria sido recebido, mesmo tendo sido aviado dentro do prazo legal, requerendo assim a cassação da decisão que denegou o mencionado recurso.

Compulsando os autos, verifico que o réu possuía advogado particular devidamente habilitado, não havendo notícia de renúncia de poderes, e que, apesar de devidamente intimado acerca da sentença condenatória, por meio do Diário de Justiça n.º 7057, de 12 de janeiro de 2021 (fl. 295), optou por não interpor recurso. De igual sorte, o próprio recorrente, quando intimado pessoalmente da sentença, informou ao oficial de justiça que não tinha interesse em recorrer (fl. 278).

O magistrado de primeiro grau não recebeu a apelação interposta em face do recorrente, ao argumento de que o recurso fora aviado fora do prazo legal, bem como o próprio acusado alegou que não era de seu interessa em apelar da sentença condenatória.

Entretanto, verifico que a Defensoria Pública, que inclusive apresentou Alegações Finais em favor do recorrente, fora intimada da sentença condenatória, e, para que o acusado não sofresse prejuízo, interpôs Apelação Penal dentro do prazo legal, bem como requereu a intimação do advogado do acusado para apresentar suas razões no prazo do art. 600,
caput
, do CPP.

Ora, conforme verifico dos autos, a Defensoria Pública interpôs o recurso no prazo legal com o fito de o recorrente não sofre qualquer prejuízo. Entretanto, como o acusado tinha advogado particular à época, requereu que este fosse intimado para apresentar as razões do recurso, o que, diga-se, não fora realizado.

Assim, inviável acolher a decisão ora vergastada, de que o recurso fora interposto fora do prazo legal, pois, apesar do advogado particular do recorrente se quedar inerte, deveria o juízo intimar o acusado para constituir novo advogado, sob pena de ser nomeado defensor público para representá-lo no feito, o que não fora feito pelo magistrado de primeiro grau.

Porquanto, tenho que o juízo primevo, na ausência de manifestação do advogado particular, deveria intimar o recorrente para indicar novo defensor, sob pena de o feito ser remetido para a defensoria pública.

Quanto ao fato de que o recorrente não tinha interesse de recorrer da sentença condenatória, passo a examinar referida manifestação.

Em sede de garantia da ampla defesa, o novo ordenamento constitucional não mais se compadece com a outrora sustentada renunciabilidade do direito de recorrer em matéria penal, notadamente quando a defesa do réu, detentora de conhecimentos técnicos necessários para a aferição da melhor medida a ser tomada em seu favor, expressa tempestivamente, o seu inconformismo.

Na hipótese dos autos, existe um conflito entre a vontade do réu e seu defensor, no que se refere à interposição de recurso, tendo em vista a renúncia do acusado ao direito de recorrer, prevalece a vontade do defensor, constituído ou nomeado, em razão do conhecimento técnico para avaliar as consequências da impugnação da decisão penal condenatória.

“Aliás, neste sentido o enunciado da Súmula 705, do STF:

A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

(...)

1. Havendo divergência entre a vontade do apenado que renunciou ao seu direito de recorrer da condenação e seu defensor que interpôs apelação, prevalece a vontade da defesa técnica pois esta, em tese, está, em tese, está em melhores condições de aferir a necessidade e utilidade da impugnação, prestigiando-se o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais das Cortes Superiores e deste sodalício.

(TJPR – 4ª C. Criminal – 0001284-21.2020.8.16.0196- Curitiba – Rel. DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI – J.18.01.2021).

Portanto, em caso de divergência entre o réu e seu defensor quanto a conveniência da interposição do recurso de apelação, deve prevalecer a vontade da defesa técnica, tendo em vista que, em tese, está melhor preparada para avaliar a necessidade da impugnação, conforme precedentes jurisprudenciais de nossos tribunais superiores.

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/08/2022